Tribunal: STJ
Processo: 0164229-80.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 911949 - SC(2024/0164229-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: ALTAMIR FRANCA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: WILLIAN ROSA BENEDICTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.
280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
2. A busca domiciliar foi precedida de fundadas
razões, uma vez que os policiais receberam
informações específicas sobre a ocorrência de tráfico
de drogas no local, reforçadas pela delação do corréu,
que
inclusive
apresentou
comprovante
da
transferência bancária (Pix) que teria sido realizada
em benefício do paciente para pagamento da droga.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
4. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Juízo de retratação positivo para não conhecer do
habeas corpus.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d5407ebe-bf4d-4261-9584-307d6fa7da26

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer o
16/04/2026
22/04/2026,
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d5407ebe-bf4d-4261-9584-307d6fa7da26

HABEAS CORPUS No 911949 - SC(2024/0164229-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: ALTAMIR FRANCA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: WILLIAN ROSA BENEDICTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.
280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
2. A busca domiciliar foi precedida de fundadas
razões, uma vez que os policiais receberam
informações específicas sobre a ocorrência de tráfico
de drogas no local, reforçadas pela delação do corréu,
que
inclusive
apresentou
comprovante
da
transferência bancária (Pix) que teria sido realizada
em benefício do paciente para pagamento da droga.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
4. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Juízo de retratação positivo para não conhecer do
habeas corpus.
RELATÓRIO
Trata-se de despacho (fls. 221-227) proferido pela Vice-Presidência
deste Superior Tribunal por meio do qual foram os autos restituídos à Sexta
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

Turma para realização do juízo de retratação previsto no
II, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
[...]
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos.
No caso, foi impetrado
em benefício de
habeas corpus
WILLIAN
ROSA BENEDICTO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina assim ementado (fl. 47):
AGRAVO (ART.
).
. DECISÀO
1.021/CPC HABEAS CORPUS
MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO
COM A QUAL SE PRETENDIA O RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DE FLAGRANTE SOB O FUNDAMENTO DE QUE
ABORDAGEM TERIA OCORRIDO DE FORMA ALEATÓRIA.
RECURSO EM QUE SE ALEGA QUE A OFENSA À RESERVA
DO COLEGIADO, BEM COMO SE INVOCA O DIREITO À
EFETIVA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
ASSIM
CONSIDERANDO
O
JULGAMENTO
COLEGIADO.
IMPROPRIEDADE.
CABIMENTO
DA
VIABILIDADE
DA
IMPETRAÇÃO EM RAZÃO DO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STF E STJ. POSIÇÃO, ADEMAIS,
FIRMADA NO COLEGIADO EM OUTROS JULGAMENTOS
COM A MESMA ENVERGADURA. DECISÃO QUE SE PAUTA
AO FIM NA SIMPLES INSATISFAÇÃO, SEM APONTAR VÍCIO
OU DESVIO DA DECISÃO. PREMISSA QUE NÃO LEGITIMA A
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO (STJ, AGRG NA RVCR 5.740/RS
). RECURSO QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Ao que consta dos autos o recorrente foi preso em flagrante pela
prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, após os policiais receberem
denúncias acerca da ocorrência de tráfico de drogas no local.
Na oportunidade, no que aqui interessa, um dos corréus teria
apontado o recorrente como a pessoa que havia lhe vendido as drogas,
inclusive com apresentação de comprovante da transferência bancária que teria
sido realizada em benefício do paciente para pagamento da droga.
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

O acórdão proferido pela Sexta Turma, contudo, entendeu que a
denúncia anônima, aliada à delação específica do corréu e a alegação dos
policiais de que o recorrente teria permitido a busca domiciliar não seriam
suficientes para justificar a diligência, e que seria necessária a realização de
outras diligências prévias a fim de aferir a veracidade das informações, como
campanas
rondas no local.
e/ou
Confira-se a ementa do julgado em questão:
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
PESSOAL. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. BUSCA
DOMICILIAR
DESPROVIDA
DE
MANDADO
JUDICIAL.
ILEGALIDADE CONSTATADA. NULIDADE DAS PROVAS.
ABSOLVIÇÃO.
1. Para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244
do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada
suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou,
ainda, quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar.
2. No caso, não se verifica a existência de fundamentos
suficientes para configurar justa causa para a realização de
busca pessoal ou domiciliar sem mandado judicial, mormente
porque não houve diligências ou investigações prévias a indicar
a ocorrência do crime dentro ou fora da residência do paciente.
3. Houve ilegalidade da busca pessoal não amparada em
nenhuma justificativa, pois, conforme consignou a Corte de
origem, "a guarnição deslocou-se até a residência indicada pela
testemunha, sendo que o conduzido Willian Rosa Benedicto
franqueou acesso ao imóvel e foi colaborativo, de acordo com o
relato
dos
policiais
militares",
entretanto,
não
houve
comprovação da autorização de ingresso no domicílio do
paciente.
4. Habeas corpus concedido para declarar ilícitas as provas
colhidas por meio da busca pessoal e domiciliar, bem como
todas as delas decorrentes e, por consequência, absolver o réu.
Insatisfeito,
o
Ministério
Público
Federal
interpôs
recurso
(fls. 188-197).
extraordinário
No juízo adstrição ou adequação do recurso extraordinário, prévio ao
exame de admissibilidade propriamente dito, como já mencionado, foi proferido
despacho pela Vice-Presidência por meio do qual foi determinada a devolução
dos autos a este órgão colegiado para que realize juízo de retratação,
considerado o entendimento fixado no julgamento do
(fls.
Tema n. 280 do STF
225 e 227):
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

Como se observa, a busca domiciliar realizada pelos policiais
militares teria sido motivada pela delação de um usuário de
drogas, que afirmou ter adquirido o entorpecente da parte
recorrida, tendo apresentado, na ocasião dos fatos, o
comprovante da transferência bancária via PIX efetuada em seu
favor.
Ademais, dos trechos transcritos do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, o ingresso no imóvel teria sido franqueado
pelo recorrido, "fato, a propósito, à margem de questionamento"
(fl. 181), que se mostrou colaborativo com a diligência policial.
Vale salientar, ainda, que as contrarrazões de fls. 209-217 não
contestam a afirmação acerca de tal consentimento.
Em recente decisão monocrática, proferida em caso que em
muito se assemelha ao presente, nos autos do RE n.
o Ministro André Mendonça assim se posicionou:
1.386.810/AL,
[...].
Por essa razão, considerados os elementos táticos constantes
do acórdão impugnado, verifica-se aparente divergência da
conclusão adotada na hipótese com o entendimento fixado pela
Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o
Tema 280 do STF.
É o relatório.
VOTO
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
n.
da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
603.616/RO, Tema n. 280
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Com efeito, é possível constatar que o entendimento adotado pela
Sexta Turma destoou do que concluiu STF ao fixar, no Tema n. 280, como se
.
passa a esclarecer
O Supremo Tribunal Federal vem propugnando, em recentes julgados,
que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao direito de inviolabilidade
de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
11/10/2023)
No caso dos autos, consta do acórdão do
originário
habeas corpus
que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 37-39, grifei):
Não há dúvidas de que a atividade policial não pode ser guiada
pelo impulso de autoridade, pelo instinto irrefreado e pela
truculência. Isso, no entanto, não significa estabelecer um
protocolo de exigências mínimas para convalidar eventuais
diligências, notadamente aquelas decorrentes das atividades
ordinárias de polícia ostensiva, e que eventualmente deságuam
na constatação de práticas ilícitas, como no caso.
O caso, todavia, é bem mais singelo.
Conforme indicam os próprios impetrantes na inicial,
chegou-se ao paciente por delação. Ele teria sido
denunciado pelo corréu, abordado pela polícia em
decorrência de denúncias da prática de tráfico de
entorpecentes na localidade em que se efetuou a
abordagem. Há mais: conduzidos pelo delator ao local, foi
dito pelos agentes policiais que o paciente autorizou o
ingresso em sua residência – fato, a propósito, à margem de
questionamento – quando então constataram a posse de
certa quantia de droga, a indicar, em tese, o comércio ilícito.
[...]
Em suma, o relato prestado pelos milicianos dá conta de que
uma guarnição policial realizou patrulhamento na região
para apurar denúncias de populares de que estaria
ocorrendo o tráfico de drogas na localidade conhecida
como "Loteamento Guabiruba".
No local, foi abordado Fabio Alexandre da Silva, usuário de
drogas que relatou aos policiais que havia adquirido uma
porção de cocaína de um masculino chamado Willian pelo
valor de R$ 100,00 (cem reais).
Diante da fundada suspeita da ocorrência de tráfico de
drogas, a guarnição deslocou-se até a residência indicada
pela testemunha, sendo que o conduzido Willian Rosa
Benedicto franqueou acesso ao imóvel e foi colaborativo, de
acordo com o relato dos policiais militares.
Na oportunidade, foi apreendida uma sacola contendo
aproximadamente 200,3g de substância branca semelhante
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

à cocaína, tendo o conduzido relatado informalmente aos
policiais que estava vendendo drogas para angariar
dinheiro para o fim do ano.
Em seu interrogatório perante a autoridade policial, após
informado dos motivos de sua prisão e alertado de seus
direitos constitucionais, Willian Rosa Benedicto confessou
a propriedade da droga, porém alegou que o entorpecente
era para seu consumo pessoal.
Já a testemunha Fabio Alexandre da Silva confirmou seu
depoimento perante o Delegado de Polícia, ocasião em que
reconheceu o conduzido como sendo a pessoa que lhe
vendeu o entorpecente (evento 1, VÍDEO5). Além disso, a
testemunha apresentou o comprovante de transferência via
PIX em favor de Willian Rosa (evento 1, FOTO2).
Registro que o material apreendido apresentou resultado
compatível com cocaína, conforme auto de constatação
preliminar no
(evento 1, fl. 11), droga de ação
000241/2023
psicotrópica capaz de causar dependência física
psíquica,
e/ou
que tem seu uso proibido no território nacional, nos termos da
Portaria no
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
344/98
(ANVISA) do Ministério da Saúde.
Nesta feita, os elementos ora descritos levam a entender que,
em tese, o conduzido estaria praticando o crime de tráfico de
drogas.
[...]
Para além disso, tal circunstância, aliada às condições da
prisão e da investigação até o momento desenvolvida,
indica que a conduta não se trata de fato isolado,
especialmente porque há elementos indicativos de
envolvimento pretérito do conduzido com a prática do
tráfico de drogas.
Com efeito, o histórico criminal do conduzido indica que ele
é reincidente específico pelo crime de tráfico de drogas
(evento 4), o que evidencia a periculosidade social do autuado e
o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a decretação
da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia
anônima específica e detalhada, reforçada pela delação do corréu, que inclusive
apresentou comprovante da transferência bancária que teria sido realizada em
benefício do paciente para pagamento da droga, a qual amparou a fundada
suspeita de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas naquele imóvel.
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de
domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a
ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local
de armazenamento e comércio ilegal de drogas, em local determinado, suspeita,
aliás, que se confirmou com a apreensão do material ilícito (cocaína).
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
Agravo regimental no
.
habeas corpus
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas
em um imóvel abandonado. Não há falar em invasão
domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante a
diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
26/5/2025,
29/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
,
§ 4o DA
E POSSE ILEGAL
CAPUT C/C
LEI 11.343/2006)
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
, DA
CAPUT
. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
LEI 10.826/2003)
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
. OBSERVÂNCIA DAS
A POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

FEDERAL, na análise do RE
(Rel. Min. GILMAR
603.616/RO
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016,
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia,
informando que o réu guardava drogas e um fuzil em sua
residência, evidencia a existência de justa causa para o
, que resultou na apreensão de: “01 porção
ingresso domiciliar
de cocaína, pesando aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma)
porção de cocaína processada na forma de crack, pesando
aproximadamente 574,8 gramas, 1089 (mil e oitenta e nove)
pedras de cocaína processadas na forma de crack, pesando
aproximadamente 249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e
nove) ‘buchinhas’ de cocaína, pesando aproximadamente 289,9
gramas”, além de “um fuzil AR 15 Remington, numeração
000000556, com 31 (trinta e uma) munições calibre 223, bem
como dois carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e
quatro) munições-, calibre 9mm.”
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558-AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j.
HC 1.89.147-AgR,
01/10/2024;
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021;
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

RHC
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
181.563/BA,
RE
Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020;
603.616/RO,
Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
– grifei.)
19/11/2024,
29/22/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a
existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com
o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte
tem entendido que estão presentes fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1.439.357-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
18/3/2024,
17/5/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida,
pois ocorreu em situação de flagrante delito, com base em
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

fundadas razões e elementos concretos que justificaram a
ação policial, conforme entendimento do STF no RE
porquanto, após informações específicas
603.616/RO,
indicando a ocorrência de tráfico de drogas com utilização
da residência e de motocicleta, os policiais para lá se
e realizaram campana, oportunidade em que
dirigiram
visualizaram movimentação típica de mercancia ilícita, além de
terem abordado um dos réus utilizando a motocicleta para a
prática da mercancia ilícita, o que configurou a justa causa para
a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no
§ 4o, da
sendo aplicada a
art. 33,
Lei 11.343/2006,
fração de
para a redução da pena.
1/6
3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
e em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza
das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração
da minorante prevista no
§ 4o, da
".
art. 33,
Lei 11.343/2006
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
§ 4o. Jurisprudência relevante
art. 157; Lei 11.343/2006, art. 33,
citada: STF, RE n.
relator Min. Gilmar Mendes,
603.616/RO,
Tribunal Pleno, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
5/11/2015;
relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado
141.401/RS,
em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC n.
relator Min.
536.355/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
19/11/2019.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.192.478/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
21/5/2025,
de
– grifei.)
27/5/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA
ESPECÍFICA E FUGA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que condenou o réu por
tráfico de drogas, após busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial.
2. O Juízo de primeiro grau havia absolvido o recorrente, mas a
apelação ministerial foi provida para condená-lo com base em
provas obtidas na busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base
em denúncia anônima e fuga do suspeito, configura justa causa
para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime
no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE
603.616/RO.
5. No caso concreto, a denúncia anônima específica, no
sentido de que um indivíduo trajando camiseta amarela e
pilotando
uma
motocicleta
estaria
comercializando
entorpecentes, bem como a fuga do suspeito, configuraram
fundadas razões para a entrada no domicílio, justificando a
medida invasiva.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem
mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de
drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a
ação.
7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar
às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a
atuação excepcional desta Corte.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.158.147/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
–
10/12/2024,
16/12/2024
grifei.)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017;
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
e HC n.
4/4/2014;
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
.
24/4/2014)
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
. A justa causa, nesse
10/5/2016)
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
)
4/3/2024.
Ante o exposto, nos termos do
II, do CPC,
art. 1.030,
em juízo de
do
retratação positivo, não conheço
habeas corpus.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 85710e9c-e4ae-40fe-9b3d-5d439a366620

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 911.949 / SC
Número Registro: 2024/0164229-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2992301061 50132798520248240000 50371956120238240008 50376554820238240008
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALTAMIR FRANCA
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: WILLIAN ROSA BENEDICTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56088193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:21
Código de Controle do Documento: c24c0682-5cce-420d-8b16-c467e2d11219

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:21
Código de Controle do Documento: c24c0682-5cce-420d-8b16-c467e2d11219